Tribunal: TJDFT
Processo: 0714456-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROCESSO COLETIVO 32.159/97. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1169. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. TÍTULO COLETIVO GENÉRICO. INOCORRÊNCIA.
1. No julgamento do Tema 1169, o Superior Tribunal de Justiça busca Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.
2. No caso dos autos, não se trata de Sentença exequenda genérica. Com efeito, houve a delimitação correta do seu alcance subjetivo, para produzir efeitos em face dos sindicalizados substituídos pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA. Além disso, houve suficiente determinação quanto seu alcance objetivo.
3. Recurso conhecido e provido.